Tribunal: TJSP
Processo: 0020628-54.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não restou comprovado o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, tampouco eventual participação de Lucas em suposta associação, como bem assentado, aliás, pela MMa. Juíza a quo, e por esta C. Câmara no julgamento dos

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não restou comprovado o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, tampouco eventual participação de Lucas em suposta associação, como bem assentado, aliás, pela MMa. Juíza a quo, e por esta C. Câmara no julgamento dos recursos interpostos contra a r. sentença acostada às fls. 799/815, oportunidade em que manteve a absolvição dos corréus quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (Apelação Criminal no 1512078-78.2022.8.26.0228, Relatora esta Subscritora, julgado em 10/05/2024). O repasse de porção de droga de Lucas para Leonardo, para revenda imediata (fls. 232/235), bem como o fato de terem ocorrido prisões nas datas de 12/04 (Izabelly), 13/05 (Leonardo), 19/05 (Matheus Santos, Matheus Miguel e Django) e 31/05 (Pedro), embora possam indicar a possibilidade da existência de um grupo coeso atuando no local, também não permitem descartar que Lucas e os corréus, assim como outros indivíduos não identificados, ali agissem de forma esporádica, mediante atos de colaboração pontual, como "microtraficantes" autônomos, que ali coexistiam aproveitando o fluxo de pessoas pelo local, intenso a ponto de viabilizar a atividade de todos eles, sem a necessidade de disputas ou organização superior. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem que o vínculo estabelecido entre os réus no flagrante fosse estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput e § 1o, e 34, da Lei no 11.343/06 conduz à manutenção da absolvição quanto a tal crime, por insuficiência probatória.
Recurso ministerial desprovido.